Tribunal: CARF
Processo: 16366.000258/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000258/2010-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.065 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
VENDA
COM
SUSPENSÃO
POR
PESSOA
JURÍDICA
OU
COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
OBRIGATORIEDADE. CREDITO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
A obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nas vendas da cooperativa agropecuária para a
agroindústria desautoriza o crédito integral para o adquirente, havendo, por
outro lado, o benefício fiscal do crédito presumido.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SEGURO
NA
ARMAZENAGEM.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CABIMENTO.
O gasto com seguro na armazenagem para exportação de café não enseja, de
forma geral, a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender
aos requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no
REsp 1.221.170/PR. No entanto, tendo o Contribuinte Solução de Consulta em
seu favor reconhecendo crédito em relação a faturas de armazenagem, nas
quais se inclui o valor de seguro, obrigatório pela Lei 9.973/2000, cabe o
reconhecimento do crédito, exclusivamente diante das circunstâncias do caso
concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, por maioria de votos, deu-se provimento parcial, apenas no que se refere a
“despesas de seguro na armazenagem”, diante das circunstâncias do caso concreto, vencidos os
Conselheiros Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que votaram pela negativa
integral de provimento do recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000258/2010-87
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000258/2010-87

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-009.431, de 29/07/2021 (fls. 600 a 617)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento do crédito da Contribuição para o
PIS/PASEP, na sistemática não cumulativa - exportação, referente ao 1o trimestre/2009,
pleiteado por meio do PER no 33249.26519.110509.1.1.08-9200, de 11/05/2009, com base no §
1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003; cumulado com Declarações de Compensação.
Conforme consta da Informação Fiscal de fls. fls. 374 a 389, que embasou o
Despacho Decisório da DRF/Londrina/PR/SAORT de 10/09/2010 (fl. 393), foi parcialmente
deferido o Pedido de Ressarcimento, em virtude de: (a) aproveitamento incorreto de crédito
integral da Contribuição para o PIS/PASEP nas aquisições de café cru de pessoas jurídicas,
sociedades cooperativas, quando a autorização legal é para o aproveitamento de crédito
presumido nas aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e com
suspensão - de pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5o, 7o e 8o da IN SRF no
660/2006, conforme relação de fls. 365 a 371 e demonstrativo de fl. 372/373; e (b) utilização
indevida de despesas com seguros de mercadorias, destacando-se que na Solução de Consulta no
320, de 29/10/2004, externou-se posicionamento nos sentido de que as despesas relativas a
armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, posterior de
grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e
blocação dos volumes e formação de lotes para embarque), incluídas nas faturas emitidas pelas
empresas de armazenagem, são passíveis de aproveitamento, mas que nas faturas de cobrança,

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000258/2010-87

contudo, estão também incluídas taxas de seguro, despesa não abrangida pela referida Solução de
Consulta.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 443 a 473), requerendo o reconhecimento integral do direito creditório
pleiteado, argumentando, em síntese, que: (a) o termo “café cru”, cuja nomenclatura poderia
induzir ao equívoco de se tratar de “café in natura” (aquele colhido no pé), corresponde a
produto adquirido de sociedades cooperativas e resulta de um processo industrial anterior, sendo
submetido a um novo processo chamado de “rebeneficiamento”, sendo a classificação fiscal do
produto adquirido e destinado ao exterior a mesma (0901.11.10), salientando que a atividade de
revenda é preponderante e enfatiza que adquire o produto já com suas principais qualidades de
comercialização (café cru, não descafeinado, grão arábico); (b) é incorreta a afirmação fiscal de
que nas aquisições de sociedades cooperativas a empresa deveria ter se apropriado de crédito
presumido e não de crédito integral, pois o crédito fiscal é vinculado à cadeia produtiva do café,
que ocorre em três etapas: (1a) aquisição de café in natura de pessoa jurídica (cerealista) e pessoa
física (produtor rural); (2a) processo de industrialização do café in natura (Lei no 10.925/2004) e
aproveitamento do crédito presumido pelas sociedades cooperativas; e (3a) venda de “café cru”
pela requerente para o mercado exterior, com a manutenção dos créditos integrais, ressaltando
que, além de revender o café, também realiza o processo de rebeneficiamento; (c) discorda do
entendimento fiscal de que não tendo sido as despesas com seguros aplicadas ou diretamente na
produção, não poderiam gerar créditos; e (d) há direito à compensação/ressarcimento em espécie
dos créditos presumidos incontroversos, de acordo com a interpretação do artigo 36 da Lei no
12.058/2009 (regulamentado pelo artigo 18 da IN RFB no 977/2009), solicitando a atualização
pela Taxa Selic sobre os pedidos de ressarcimento.
A decisão de primeira instância administrativa, tomada pela DRJ/Curitiba/PR,
no Acórdão no 06-54.140, de 24/02/2016 (fls. 507 a 521), considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo a decisão contida no Despacho Decisório, sob os
seguintes fundamentos: (a) o café cru em grãos padronizado foi adquirido na condição de insumo
junto a pessoas jurídicas e cooperativas, tendo a requerente se apropriado de crédito integral e
não do crédito presumido determinado pela Lei no 10.925/2004, para apuração da Contribuição
para o PIS/PASEP não cumulativa, tendo sido corretamente glosada a diferença; (b) foi mantida
a glosa de créditos decorrentes de gastos com seguros, porque tais despesas estão fora do alcance
do conceito de insumo e devem ser tratadas como mera despesa operacional; (c) quanto a
utilização dos créditos presumidos, entendeu ser possível a medida apenas como dedução das
contribuições devidas, não como compensação ou como ressarcimento; e (d) não cabe a
aplicação da Taxa Selic sobre créditos para fins de atualização, sendo inaplicável ao caso o art.
36 da Lei no 12.058/2009.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 527 a 582), retomando a argumentação contida na Manifestação de Inconformidade,
discorrendo, em resumo, sobre preterição do direito de defesa e princípio da verdade material;
aquisições de “café cru” beneficiado de sociedades cooperativas; despesas com seguros
(sustentando que o acessório segue o principal); direito a compensação/ressarcimento de crédito
presumido; e correção pela Taxa Selic.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, tendo a
turma julgadora proferido o Acórdão no 3401-009.432, de 29/07/2021, que rejeitou a preliminar
de nulidade, e, no mérito, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para conceder
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000258/2010-87

atualização do crédito a partir de 06/05/10 até a data da compensação/ressarcimento, destacando
que: (a) a obrigatoriedade do regime de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, no
âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nas vendas da
cooperativa agropecuária para a agroindústria desautoriza o crédito integral para o adquirente,
havendo, por outro lado, o benefício fiscal do crédito presumido; e (b) a taxa de seguro de
armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, e a sua
ausência não priva a produção quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Cientificado do citado Acórdão, o Contribuinte opôs os Embargos de
Declaração de fls. 627 a 632, suscitando o vício de omissão no julgado. O recurso foi analisado
pelo Presidente da Turma, em 22/10/2021, que o rejeitou em caráter definitivo, esclarecendo
que o vício de omissão não restou demonstrado na decisão embargada, conforme Despacho de
Embargos às fls. 662 a 668.

Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário e do Despacho que rejeitou os
Embargos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 676 a 694) apontando divergência
jurisprudencial que diz respeito às seguintes matérias: (a) créditos referentes às aquisições de café
cru beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial; e (b) créditos sobre os
custos incorridos com seguros de café armazenado enquanto aguarda embarque ao exterior
(que sustenta ser insumo obrigatório por imposição legal). Como paradigmas da divergência, indica
os Acórdãos 3402-004.144, de 24/05/2017 e 9303-006.692, de 15/05/2018 (selecionados os dois
primeiros, entre os apresentados, na forma regimental).
No Exame de Admissibilidade, restou demonstrado que, para ambos os temas, tanto
no Acórdão recorrido quanto no paradigma discute-se a mesma matéria, verificando-se que o
dissídio jurisprudencial se faz presente, pois se trata da mesma situação fática e os arestos
confrontados - recorrido e paradigma 3402-004.144, da própria Contribuinte - chegam a conclusões
diametralmente opostas (na decisão paradigma, reverteram-se as glosas sobre “aquisições de café
cru” perante cooperativas agroindustriais e sobre “despesas com seguro”).
A partir das considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial de 02/02/2022 (fls. 796 a 801), exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
foi dado seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões (fls. 810 a 818), pugnando para que seja negado provimento ao recurso do
Contribuinte, adotando a fundamentação apresentada no recorrido.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/10/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000258/2010-87

Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, sendo evidente a divergência
jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade efetuada monocraticamente, nos seus
termos e fundamentos.
Portanto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Do Mérito
As matérias trazidas à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
são: (a) créditos referentes às aquisições de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de
produção agroindustrial; e (b) créditos sobre os custos incorridos com seguros de café
armazenado enquanto aguarda embarque ao exterior.

(a) Aquisições de café cru de cooperativas de produção agropecuária
A fiscalização registra que a legislação veda o aproveitamento de crédito integral
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS nas aquisições de “café cru” de pessoas físicas
e sociedades cooperativas, entendendo que a autorização legal é para o aproveitamento de
crédito presumido nas aquisições com suspensão das referidas pessoas jurídicas, e, da mesma
forma, no caso de aquisições de pessoas físicas, não sujeitas ao pagamento das contribuições.
O Contribuinte contesta a redução de crédito integral para crédito presumido,
argumentando que a glosa contraria o disposto na legislação tributária, que veda o
aproveitamento do crédito presumido em duplicidade na cadeia produtiva do café. Alega que, o
adquirente de pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e de sociedades cooperativas
de produção agropecuária tem direito ao aproveitamento integral dos créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP, e que o fisco desconsiderou uma das etapas do processo produtivo do café,
mais especificamente, a 2a etapa, pois somente na saída do café in natura, destinado à utilização
como insumo de produção do “café cru em grão”, que é obrigatória a suspensão da exigibilidade
das contribuições, pelo que o aproveitamento do crédito presumido ocorre apenas nessa etapa
(2a), devendo o crédito ser integral na 3a etapa, na qual atua o Contribuinte.
O acórdão recorrido concluiu que a glosa dos créditos integrais contabilizados
pelo Contribuinte sobre as compras de pessoa jurídica, que exerce atividade agropecuária, e de
cooperativa de produção agropecuária, estão sujeitas ao obrigatório regime de suspensão,
devendo ser mantida as glosas, sendo cabível, no caso, o direito ao crédito presumido, como
apurado pela fiscalização, em sintonia com a IN SRF no 660/2006 e o art. 9o da Lei no
10.925/2004.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000258/2010-87

Quando da Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte afirma que adota o
regime de apuração do lucro real e que faz jus ao ressarcimento de créditos integrais
relativamente à aquisição de insumos. Relata que o termo “café cru”, cuja nomenclatura
poderia induzir ao equívoco de se tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumentando
que o produto adquirido de sociedades cooperativas, resulta de um processo industrial anterior, e
conclui que em se tratando de compras de insumos de pessoas jurídicas para posterior revenda,
apurou créditos fiscais integrais na forma do art. 3o, incisos I e II, da Lei no 10.833/2003.
Inicialmente, cabe destacar que na execução de suas atividades operacionais, a
empresa está inserida no conceito de produção, trazido pela Lei no 11.051/2004, que alterou o
art. 8o, §6o, da Lei no 10.925/2004 (hoje já revogado), considerando, em relação aos produtos
classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das “atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial”. Relata-
se na Informação Fiscal que a maior parte de “café cru” adquirida advém de Sociedades
Cooperativas com aproveitamento integral de crédito das Contribuições. Confira-se trechos da
Informação Fiscal (fls. 377 e 382):
“b) matérias primas e mercadorias para revenda
A maior parte dos insumos (95,1%) se refere à aquisição de “café cru” de pessoas
jurídicas domiciliadas no pais, conforme relações de fls. 44 a 70 e amostragem dos
documentos solicitados - fls. 94 a 199 e 202 a 363, e seriam passíveis, portanto de
aproveitamento integral dos créditos da contribuição para a Cofins não cumulativa, não
fossem as conclusões constantes da “letra c” adiante e no item VI desta informação.”
“(...) Constatei que no 1o trimestre a requerente concentrou o aproveitamento de crédito
presumido apenas nas aquisições de pessoas físicas, (...)... Nas aquisições de pessoas
jurídicas, sociedades cooperativas (relação de fls. 87 a 113 e notas fiscais de fls. 215 a
343), efetuou, em desacordo com o exposto anteriormente, o aproveitamento do
crédito integral das contribuições ao Pis e à Cofins.
Desta forma, e tendo em vista o disposto no artigo 4o da Instrução Normativa SRF
660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquelas empresas foram consideradas
passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido, conforme artigos 5o, 7o e 8o
da referida IN, conforme relação de fls. 364 a 369, e consolidação feita no
demonstrativo de fls. 371”. (grifo nosso)
O direito ao crédito integral ou presumido, que tem na sua origem a
obrigatoriedade ou não de suspensão na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial - em período de apuração sujeito à mesma
legislação (01/01/2009 a 31/03/2009), e dentro do mesmo contexto, foi tratado por esta 3a Turma
da CSRF, recentemente:
“VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA
QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE. É
obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro
real”. (Acórdão 9303-012.468, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, unânime, sessão
de 18.nov.2021 - presentes ainda os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana
Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000258/2010-87

Freire, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello) (no mesmo
sentido, e igualmente unânimes em relação à matéria, o Acórdão 9303-012.704, de
09/12/2021,e os Acórdãos 9303-010.693 a 695, de 16/09/2020) (Esse posicionamento
também era unânime no colegiado em que anteriormente atuei, em precedentes de
minha relatoria, como os Acórdãos no 3401-003.400 a 402) (grifo nosso)
Confira-se trecho do referido voto condutor:
“A leitura atenta do texto do art. 9o da Lei no 10.925/04, seja na edição original ou na
redação dada pelos diplomas posteriores, leva à única e indubitável conclusão de que
ocorrendo uma situação fática-jurídica delimitada implica a suspensão das
Contribuições, pois as expressões ‘fica suspensa na hipótese de’ e ‘fica suspensa no
caso de’ não comportam outra interpretação válida”. (grifo nosso)
Ressalta-se que os fornecedores se enquadravam nos inciso I e III (lista de pessoas
jurídicas sujeitas à suspensão das Contribuições), prescrito no art. 3o da IN SRF no 660/2006:
“DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e V do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação
de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.” (grifo nosso)
Como aclarado anteriormente, o Contribuinte (que é optante pelo lucro real)
compra “café cru em grão” de pessoas jurídicas que se enquadram no conceito de cerealista e/ou
de pessoa jurídica/cooperativa que exerça atividade agropecuária.
A “tese das três etapas” defendida pelo Contribuinte, embora possa esclarecer
alguma particularidade do mercado de café, não se sobrepõe à regra de incidência
normativamente estabelecida, ou ao regime obrigatório de suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Portanto, as pessoas jurídicas que, sem amparo normativo, emitiram notas fiscais
sem a informação de suspensão, ou com a indicação de que se tratava de operação sujeita à
incidência das contribuições, não possibilitam com tal atitude unilateral uma transformação do
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000258/2010-87

crédito presumido em crédito básico (em valores integrais). A lei, no caso, impõe à operação a
suspensão e autoriza o adquirente a usufruir de crédito presumido, que não pode, à eleição
arbitrária deste, converter-se em crédito integral.
Assim, em endosso ao entendimento que prevaleceu no precedente unânime deste
colegiado, não cabe a tomada de créditos em relação às operações aqui analisadas, que deveriam
ter sido efetuadas com suspensão da incidência das contribuições, pois a referida suspensão não
era uma faculdade dos fornecedores, mas expressa imposição legal (caput do art. 9o da Lei no
10.925, de 2004), no período aqui analisado.
Em conclusão, deve portanto, ser mantida a decisão tomada pelo Acórdão
recorrido, de não acatar o direito do crédito básico com base no art. 3o da Lei no 10.833/2003,
cabendo o não provimento do Recurso Especial do Contribuinte, nesse aspecto.

(b) Custos incorridos com seguros de café armazenados
No acórdão recorrido, foram mantidas as glosas de despesas de seguros de
armazenamento de café para exportação, entendendo-se que, do ponto de vista amplo do
conceito de insumo, em relação ao critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de seguro
de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, e sua
ausência não priva a produção quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O Contribuinte defende que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos
gastos com armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal, e que seria
inconcebível a hipótese de cobrança somente da taxa de armazenagem pela prestadora de
serviços, sem dar garantia e segurança, no caso de sua produção ser deteriorada no armazém.
Ressalta ainda que, para realizar a exportação de suas mercadorias, necessita armazenar os seus
produtos e que esta armazenagem só é aceita com a contratação do seguro, e o armazém geral é o
responsável pela guarda e conservação dos produtos. Deste modo, sustenta que as despesas
incorridas com seguro necessário à armazenagem dos produtos deveriam gerar direito ao
aproveitamento do crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Cabe destacar que a glosa efetuada tomou em conta que a empresa formulou
consulta à RFB (SRRF09), como se narra na própria Informação Fiscal, obtendo como resposta
que:
“...as despesas relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza, eliminação
inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com
o tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocação dos volumes e formação de lotes para
embarque), incluídas nas faturas emitidas pelas empresas de armazenagem, são
passíveis de aproveitamento de crédito das contribuições ao Pis e Cofins não
cumulativos” (Solução de Consulta 320, de 29/10/2004) (grifo nosso)
Mas, mesmo diante da citada resposta, a fiscalização entendeu que a inclusão nas
faturas de armazenagem referentes a cobrança de “taxas de seguro” não estaria abrangida na
referida Solução de Consulta, remetendo o entendimento a consultas efetuadas em outras SRRF
(08 e 06) que tratam de seguros de vida em grupo, seguros de transporte de mercadorias, e
seguros contra terceiros, e que, em interpretação literal fundada no art. 111 do CTN, não caberia
o direito ao crédito.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000258/2010-87

A questão se refere, especificamente, a 15 notas fiscais de armazenagem,
relacionadas na fl. 368 (numeração original, manual) do processo, emitidas por empresas de
armazenamento, nas quais o valor faturado inclui ainda seguros periódicos (v.g., quinzenais),
coincidentes com os períodos de armazenagem, que foram tratados tanto pelo acórdão recorrido
quanto pela fiscalização como “taxa de seguro”.
A fiscalização, ao que tudo indica, promoveria glosa mais ampla, mas, diante da
Solução de Consulta que socorre o contribuinte, optou por ler a resposta da SRRF09 de forma
“literal”, extirpando das próprias faturas de armazenagem as parcelas referentes a seguros de
armazenagem, sem sequer discutir se tais despesas seriam indissociáveis ou não da
armazenagem, expressamente reconhecida.
A resposta à divergência trazida a esta Câmara uniformizadora (se seriam ou não
geradoras de crédito as despesas com seguro na armazenagem) não comporta, portanto, uma
resposta conclusiva. Caberia indagar, a título ilustrativo, se a existência do seguro em questão
constitui condição para a armazenagem, ou decorre de imposição legal.
Pertinente, no caso, mencionar a Lei 9.973/2000, que dispõe sobre o sistema de
armazenagem dos produtos agropecuários, e estabelece, em seu art. 6o, § 6o:
“Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega dos
produtos que tiver recebido em depósito.
(...)
§ 6o Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de
garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio,
inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem.” (grifo nosso)
Diante do exposto, entendemos, no caso concreto, que a Solução de Consulta, ao
garantir ao contribuinte o direito de crédito em relação a despesas com armazenagem constantes
nas faturas, incluiu no entendimento o seguro obrigatório.
Esclareça-se que o posicionamento majoritário desta CSRF não é no sentido de
acolhida, de forma geral, de créditos da não cumulatividade para despesas de seguros, mas que,
diante das circunstâncias específicas do caso concreto, e da Solução de Consulta que foi tomada
em conta pela própria fiscalização nas glosas, é cabível a admissão dos créditos, no caso em
análise.
Assim, deve ser dado provimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte,
apenas no que se refere a “despesas de seguro na armazenagem”, diante das circunstâncias do
caso concreto.

Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000258/2010-87

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas no que se refere a “despesas de seguro na
armazenagem”, diante das circunstâncias do caso concreto.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 830
DF CARF MF
Original